Tribunal: TJDFT
Processo: 0753985-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA A PEDIDO DO EXECUTADO/CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. ABUSO DE DIREITO. AFRONTA À BOA-FÉ OBJETIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. É inadmissível o acolhimento da alegação de incompetência do juízo aduzida pelo Executado (consumidor), fundamentada na existência de cláusula de eleição de foro em contrato que ele mesmo afirma, categoricamente, que se trata de um contrato simulado, entabulado, exclusivamente, com o fito de produzir prova falsa em processo judicial diverso.
2. A simulação é vício que implica a nulidade do contrato, e, por conseguinte, da cláusula de eleição de foro nele contida.
3. Consoante célebres princípios gerais do direito, ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), sendo vedado, ainda, comportamento contraditório no âmbito processual (nemo potest venire contra factum proprium), sob consequência de afronta à boa-fé objetiva.
4. Nesse contexto, a Execução deve tramitar perante o juízo para o qual foi inicialmente distribuída, em respeito ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, positivado no art. 43 do CPC/15, que é, também, o do local de domicílio do Executado, consoante determinam os artigos 53, III, “d”, do CPC/15 e 327 do Código Civil.
5. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, o Suscitado.